Tribunal: TJES
Processo: 5007473-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007473-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: SIMONE MILANI DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia centraliza-se no alcance do dispositivo da sentença transitada em julgada e, por consequência, no valor objeto do cumprimento respectivo.

2. Estabelece-se que o termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença é a data de reativação do benefício pelo INSS, e não a data do pedido de reconsideração administrativo.

3. O fundamento para a determinação do termo inicial do benefício está na interpretação sistemática do dispositivo da sentença, que embora omisso quanto ao termo
a quo
, permite inferir, pela conjugação com a fundamentação, que o prazo de 180 dias se inicia na data da reativação do auxílio-doença.

4. A aplicação de multa é afastada, uma vez que a utilização dos meios impugnativos previstos no CPC para discussão do valor devido não caracteriza, por si só, conduta desleal ou atentatória à dignidade da justiça. A rejeição da tese defendida pela autarquia não se traduz automaticamente em má-fé, especialmente na ausência de evidências concretas de recalcitrância ou tentativa de tumultuar o processo.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia estabelecida entre as partes centraliza-se no alcance do dispositivo da sentença transitada em julgada e, por consequência, no valor objeto do cumprimento respectivo.

No caso, a pretensão deduzida pelo agravado restou acolhida, em parte, nos termos que transcrevo,
in verbis
:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
determinar ao Requerido o pagamento do benefício de auxílio-doença à requerente, retroativo a data do pedido de reconsideração, qual seja, 22/03/2016, e o restabeleça pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
. Com pagamento de parcelas em atraso, incidindo correção monetária e juros, que após o advento da Lei nº 11.960/2009 devem ser aplicados de acordo com a nova redação dada pela referida lei ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. (grifei)

Por meio da decisão recorrida, o ilustre magistrado singular entendeu que o prazo do auxílio-doença restabelecido em favor do agravo deve perdurar por 180 (cento e oitenta) dias não a partir de 22/03/2016, de acordo com a tese defendida pela autarquia previdenciária, mas, sim, a contar de 04/10/2021, data de reativação do benefício.

Pois bem.

O dispositivo da sentença impõe dois comandos: (1º) o restabelecimento do auxílio-doença pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (2º) o pagamento retroativo desde a data do pedido de reconsideração.

Conquanto o dispositivo da sentença não tenha sido expresso quanto ao termo
a quo
do prazo do restabelecimento do benefício por 180 (cento e oitenta) dias, tal é possível de ser extraído da fundamentação daquele ato.

A propósito, de acordo com o art. 489, § 3º, do CPC, “
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
.”

Ao observar a recomendação constante do art. 60, § 8º, da Lei n. 8.213/91, isto é, a de fixar prazo estimado para a duração do benefício, o magistrado consignou na fundamentação da sentença o entendimento de que deveria ser considerada a data de reativação do auxílio-doença pelo INSS, fazendo referência expressa a um aresto oriundo o eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região para justificar tal compreensão.

Veja-se:

“O tempo de duração do auxílio-doença não possui limite, vez que tal benefício está diretamente relacionado ao tempo que durar a doença e/ou a enfermidade causada. No presente caso, como o ilustre perito informou que a periciada está incapacitada de forma temporária e parcial, conforme depreende de fl. 102, nos termos do art. 60, § 8º da Lei 8.213/91, deve ser fixado DCB.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99). §
8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017).
(grifei).

Nesse sentido, entendimento do TRF-4:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMOS INICIAL E FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. No tocante ao termo inicial, estando a incapacidade, segundo o perito, comprovada desde 16/01/2015, e tratando-se de restabelecimento de auxílio-doença cessado em 05/04/2017, o termo inicial do benefício previdenciário deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício previdenciário.
2. O período de duração do benefício previdenciário deve ser de seis meses (prazo de recuperação previsto pelo perito judicial), a contar da data de reativação do auxílio-doença pelo INSS, consoante, aliás, previsão do art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91, com a redação conferida pela Lei nº 13.457/2017.
3. Correção monetária desde cada vencimento pelo INPC a partir de abril de 2006. Juros de mora simples a contar da citação (Súmula 204 do STJ), conforme o art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997. 4. O INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (inc. I do art. 4º da Lei 9.289/1996) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de justiça. 5. Os honorários advocatícios são em regra fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (TRF4, Terceira Seção, EIAC 96.04.44248-1, rel. Nylson Paim de Abreu, DJ 07/04/1999; TRF4, Quinta Turma, AC 5005113-69.2013.404.7007, rel. Rogerio Favreto, 07/07/2015; TRF4, Sexta Turma, AC 0020363-44.2014.404.9999, rel. Vânia Hack de Almeida, D.E. 29/07/2015), excluídas as parcelas vincendas nos termos da Súmula 76 desta Corte: ‘Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência’, e da Súmula 111 do STJ (redação da revisão de 06/10/2014): ‘Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença’. 6. Uma vez que a sentença foi proferida após 18/03/2016 (data da vigência do NCPC), aplica-se a majoração prevista no art. 85, § 11, desse diploma, observados os ditames dos §§ 2º a 6º quanto aos critérios e limites estabelecidos. (TRF-4 - AC: 50160094620184049999 5016009-46.2018.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 25/09/2018, QUINTA TURMA). (grifei).” (grifos no original)

Destarte, é possível compreender que a decisão recorrida não viola a coisa julgada.

Isso porque uma ordem é o pagamento retroativo das parcelas desde o pleito administrativo de reconsideração formulado pela agravada; outra ordem é o restabelecimento do benefício pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da reativação do auxílio-doença pelo INSS, o que ocorreu em 04/01/2021, o que se extrai da compreensão articulada da sentença.

Nesse contexto, os cálculos apresentados pela agravada e homologados pelo Juízo
a quo
merecem parcial retoque.

Atente-se que a reativação do benefício ocorreu em 04/01/2021 e não na data de 04/10/2021, razão pela qual as parcelas em excesso merecem ser decotadas do cálculo apresentado (fls. 168).

Por fim, no que se refere à imposição de multa diretamente ao servidor da autarquia federal, a decisão fixa a premissa de que “
foi ratificada a decisão que antecipou a tutela antecipada em caráter de urgência, conforme requerido na inicial, determinando que o réu restabelece o auxílio doença do requerente, bem como efetuasse o pagamento dos retroativos
”.

Todavia, observa-se da sentença que o pedido de tutela de urgência restou, em verdade, indeferido (fls. 146).

De toda sorte, do que se apura dos autos, não resta evidenciada a recalcitrância ou a má-fé, mas a utilização dos meios impugnativos previstos no Estatuto Processual Civil para discussão do valor devido.

Ressalte-se que a rejeição da tese suscitada pela autarquia previdenciária não autoriza, de per si, o reconhecimento de eventual litigância de má-fé ou mesmo de ato atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual entendo ser a hipótese de afastar a multa estabelecida.

Acerca da matéria, o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível é no sentido de que “a aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do recorrente em tumultuar o processo, isto é, a recorrida deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009330-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/09/2023).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento e lhe

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a multa estabelecida na decisão recorrida e determinar a adequação do cálculo, considerando como data da reativação do benefício o dia 04/01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)